Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-68.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800157-68.2023.8.14.0130

APELANTE: JEAN FERREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800157-68.2023.8.14.0130.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
JEAN FERREIRA DE SOUSA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECUSA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo exclusivo de afastar a imposição da suspensão condicional da pena (sursis), sob o argumento de que o benefício seria mais gravoso ao apelante do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, pleiteando, portanto, sua não aplicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede recursal, afastar a imposição do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão condicional da pena, embora configure direito subjetivo do sentenciado, possui natureza facultativa, devendo sua aceitação ou recusa ser manifestada na audiência admonitória, já na fase de execução, após o trânsito em julgado da condenação.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a renúncia ao sursis não pode ser apreciada na instância recursal, por se tratar de matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

5.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também consolidou entendimento no sentido de que eventual recusa ao benefício deve ser exercida na audiência admonitória, sendo inviável sua análise por esta instância revisora.

6.

Assim, o pedido recursal revela-se prematuro e incabível, não comportando apreciação no momento processual em que foi deduzido.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 77 e seguintes; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.428.394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/05/2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0001801-84.2020.8.14.0130, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 06/02/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800420-08.2020.8.14.0130, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 28/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JEAN FERREIRA DE SOUSA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 147 do CP no contexto da Lei nº 11.340/06
, à pena de 01 mês de detenção,
a ser cumprida em regime aberto (ID 28712449).

Em suas razões recursais, a defesa requer unicamente o afastamento da
suspensão condicional da pena, uma vez que se tornou uma medida mais gravosa ao apelante
(ID 28712451).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 28712454.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
29932622
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Nas razões recursais, a defesa
limita-se a requerer o afastamento da suspensão condicional da pena
, sob o argumento de que o benefício teria se tornado mais gravoso ao apelante do que o próprio cumprimento da pena privativa de liberdade.

Todavia,
não assiste razão à defesa
.

A suspensão condicional da pena (sursis), embora constitua
direito subjetivo do condenado
, possui natureza
facultativa
, de modo que sua aceitação ou recusa
não se opera automaticamente no momento da condenação
, mas deve ser manifestada
perante o Juízo da Execução Penal
, por ocasião da
audiência admonitória
, após o trânsito em julgado da sentença.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a renúncia ao sursis não pode ser apreciada em sede recursal
, por se tratar de matéria afeta exclusivamente à fase executória, conforme se extrai do seguinte entendimento:

“É jurisprudência pacífica que a renúncia ao benefício da suspensão condicional da pena somente pode ser manifestada na audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação. O momento processual invocado pela defesa é inadequado para discutir tal questão.”

(STJ, AgRg no AREsp 1.428.394/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/05/2020)

No mesmo sentido, este
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já firmou entendimento de que
eventual recusa ao benefício deve ser exercida exclusivamente perante o Juízo da Execução
, sendo inviável sua análise em grau recursal:

“A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória.”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0001801-84.2020.8.14.0130, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/02/2024)

Ainda, em recente julgado, esta Corte reafirmou que
a alegação de que as condições do sursis seriam mais gravosas do que a própria pena corporal não pode ser conhecida em sede recursal
, por absoluta incompetência desta instância para análise da matéria:

“A recusa ao benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada exclusivamente na audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal, sendo inviável sua análise em sede recursal.”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0800420-08.2020.8.14.0130, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/01/2025)

Dessa forma,
o pedido defensivo não merece acolhimento
, porquanto formulado em momento processual inadequado, devendo eventual inconformismo quanto à aceitação ou às condições do sursis ser deduzido
perante o Juízo da Execução Penal
, após o trânsito em julgado da condenação.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026